Tribunal: CARF
Processo: 10840.723693/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723693/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.967 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE LUIZ DE ALMEIDA SALLES RIBEIRAO PRETO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de procedimento de exclusão da empresa ora recorrente em razão da
constatação de pendências fiscais exigíveis e não regularizadas no prazo descrito pelo art. 30, §
2o, da Lei Complementar de no 123/06.
Como se depreende do ADE de no 2385244, de 9 de setembro de 2016 (e-fls.
10/11), os débitos que teriam culminado com a exclusão da empresa se refeririam à multa por
atraso na entrega na DCTF (débitos que se encontrava ainda sob a gestão da Receita Federal) e,
outrossim, à créditos tributários já inscritos em divida ativa (inscrições de nos 80601003851 e
80405045567).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723693/2016-40
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723693/2016-40

Cientificada do ADE supra, a então impugnante opôs a sua defesa sustentando, de
forma bastante objetiva, que as obrigações já inscritas em dívida ativa se refeririam à parcelas do
próprio SIMPLES e que teriam sido pagas, o que motivou, inclusive, a apresentação, ante a
PGFN, de pedido de revisão perante este último órgão. Trouxe, com a sua impugnação, a
comprovação de que teria quitado o valor relativo à multa por atraso na entrega da DCTF, além
de documentos que atestariam a formulação do citado pedido de revisão.
A DRJ de Florianópolis, a par de reconhecer a quitação da multa mencionada
anteriormente, bem como apontar que a inscrição em dívida ativa de no 80601003851 estava
extinta por prescrição, manteve o ato de exclusão em face da existência de saldo devedor relativo
a inscrição em dívida ativa de no 80405045567.
A empresa foi intimada do resultado do julgamento acima em 26/09/2017 (AR de
e-fl. 37), tendo interposto o seu recurso voluntário em 17 de outubro de 2017 (e-fl. 38),
reprisando, literalmente, as razões já expostas em sua impugnação, trazendo, desta feita, guias de
recolhimento e telas de controle dos débitos inscritos em dívida ativa para tentar demonstrar a
sua inexistência.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, outrossim, preenche todos os pressupostos e cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
A recorrente, ao reprisar os argumentos de sua impugnação, ao fim de contas,
insiste em afirmar que um dos débitos ensejadores de sua exclusão não existiria, ou teria sido
quitado antes mesmo de sua constituição, trazendo, para tanto, alguns DARFs e uma tela obtida
junta ao sistema informatizado da PGFN.
De antemão, afirme-se, esta questão foi objeto de apreciação pela RFB,
provavelmente, a pedido da PGFN, e este exame foi explicitamente mencionado no acórdão
recorrido. Isto é, como se extrai da análise constante do PA de no 10840.201351/2005-11, foram
sim, considerados pagamentos realizados pela empresa nos períodos de apuração compreendidos
pela inscrição ora polemizada os quais, todavia, não foram suficientes para extinguir a predita
obrigação. E, diga-se, sobre isso, o contribuinte nada diz.
E, ainda assim, e examinando-se os documentos trazidos, a própria tela da PGFN,
particularmente aquela juntada e-fl. 49, dão conta de que foram considerados os pagamentos
comprovados por meio dos DARFs apresentados, restando, entretanto, saldos dos débitos as
serem quitados.
Enfim, as pendências que motivaram a exclusão da recorrente não foram quitadas
e nem, integralmente, revistas pela PGFN; tratam, pois, de obrigações vencidas e exigíveis que,
com espeque nos preceitos do art. 17, V, da Lei Complementar 123/06, impedem a manutenção
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723693/2016-40

da contribuinte no SIMPLES, estando corretos, neste particular, tanto a Autoridade Responsável
pela Emissão do ADE, como o acórdão recorrido.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital